Tribunal: TJDFT
Processo: 0704590-86.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

1. Na ausência de provas suficientes para gerar a certeza de que o réu teve a intenção de participar do roubo, a absolvição é a medida que se impõe em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e desprovido.